Tribunal: TJSP
Processo: 0028022-52.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO. SOCIEDADE MÉDICA. Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Extinção do pedido de dissolução parcial da sociedade, com determinação de prosseguimento do feito quanto à apuração dos haveres. Liquidação. Sentença de procedência parcial da apuração de haveres e da reconvenção apresentada visando a partilha de débitos da sociedade, com a apuração de crédito em favor

Ementa:
"APELAÇÃO. SOCIEDADE MÉDICA. Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Extinção do pedido de dissolução parcial da sociedade, com determinação de prosseguimento do feito quanto à apuração dos haveres. Liquidação. Sentença de procedência parcial da apuração de haveres e da reconvenção apresentada visando a partilha de débitos da sociedade, com a apuração de crédito em favor do autor no valor de R$ 202.367,58, após já compensado o passivo da sociedade. Inconformismo da corré 'Campinas Day Hospital'. Alegação de que a carteira de clientes não poderia ser considerada como componente intangível do fundo empresarial. Descabimento. Orientação no sentido de que nas sociedades simples, que têm por objeto o exercício de profissões regulamentadas, a existência do aviamento deve ser efetuada no caso concreto. Situação dos autos que trata de clínica médica que possui renome, de modo que a carteira de clientes efetivamente integra seu capital imaterial. Valor atribuído à carteira de clientes de forma objetiva pelo laudo pericial e que não foi impugnado em parecer de assistente técnico, o qual se limitou a negá-lo. Apelo que é inconsistente quanto ao próprio parecer apresentado pelo assistente técnico, no que diz respeito ao questionamento acerca do patrimônio líquido da sociedade. Ausência de impugnação específica ao laudo pericial neste ponto. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da apelante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32133).